Tribunal: TJDFT
Processo: 0704868-82.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE POTENCIAL LESIVO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Alega a recorrente que o nome do autor não foi inserido em cadastros de inadimplentes, mas, ao contrário, a empresa tomou as medidas necessárias para cancelamento do contrato. Aduz que a mera cobrança não é capaz de violar direitos da personalidade.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 42059250) e com preparo regular (ID 42059251 e 42059252). Contrarrazões apresentadas (ID 42059260).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. Os documentos juntados aos autos não se prestam a demonstrar o registro do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Trata-se de aviso de cobrança para renegociação de dívida inserida no sistema “SERASA LIMPA NOME”, a qual, ainda que indevida, não tem o condão, por si só, de causar danos à honra, à imagem ou à vida privada do recorrido.
5. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O nome do autor não foi inscrito em cadastro de inadimplentes e seu score deriva de inscrições anteriores. O sistema do Serasa Limpa Nome objetiva a negociação de dívidas e o acesso é limitado ao consumidor, de modo que a mera cobrança não enseja indenização por danos morais. Cito precedente das três Turmas Recursais do Distrito Federal: (Acórdão 1407619, 07354873820218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ; (Acórdão 1404935, 07165493420218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1412516, 07127450720218070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para excluir a condenação por danos morais. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.